Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-02.2015.8.11.0020
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001205-02.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DIEGO V. PARDAL - ME - CNPJ: 06.100.876/0001-96 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), DIEGO VOLGARINE PARDAL - CPF: 310.585.718-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
— IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS –
ICMS
—
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL –
EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL
-
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR
–
PRESCRIÇÃO MATERIAL AFASTADA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NÃO EFETIVADA –
CIÊNCIA DA DILIGÊNCIA INFRUTTÍFERA QUE INAUGUROU PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE (RESP 1.340.553/STJ) –
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO QUINQUENAL SOMADO AO ART. 40 DA LEF
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRETE NÃO IMPLEMENTADA-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, e o termo final, o decurso de 05 anos da primeira data, sendo irrelevante examinar a data de vencimento do tributo ou da ocorrência do fato gerador.

3. Se não decorreu o lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há se falar em prescrição.

4. A prescrição prevista no artigo 174 do CTN, relativa à constituição do crédito tributário
difere da prescrição intercorrente
prevista no artigo 40 da LEF que somente pode verificada no curso da execução fiscal após com a ocorrência de uma das hipóteses de interrupção do prazo prescricional previstas no referido dispositivo do CTN, independentemente da natureza do crédito executado.

5.
A teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

6. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
M.M. Marina Carlos França
, nos autos da Execução Fiscal nº 0001205-02.2015.811.0020 ajuizada em face de
DIEGO V. PARDAL – ME e DIEGO VOLCARINE PARDAL
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c art. 156, V do CTN.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estadual , em síntese, a inocorrência da prescrição, bem como da decadência do crédito tributário.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual. [id. 78803999]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c art. 156, V do CTN.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
08/06/2015
a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
DIEGO V. PARDAL – ME e DIEGO VOLCARINE PARDAL
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 29.945,95
(vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), inscritos nas
CDA nº 20156086
.

In casu
, o juízo de origem reconheceu a prescrição em sentença prolatada na data de 05/10/2020, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“3. Cediço que a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4. No caso dos autos, é cobrado crédito tributário devidamente constituído em 23/04/2015, conforme CDA anexada a inicial, sendo certo que até a presente data não houve a citação válida do executado. Patente, então, a prescrição da própria pretensão executiva.

5. Conforme nota-se do caderno processual o crédito tributário a inscrição da divida ativa ocorreu em 23/04/2015, o despacho que determinou a citação da executada é datado em 25/06/2015 e a citação não foi realizada por escassez de endereço. Nesse ponto, passaram mais de 05 anos após a constituição do Crédito Tributário.

6. Antes de adentrar no mérito da prescrição, calha dizer que a exigência de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretação da prescrição intercorrente cinge-se às hipóteses previstas no art. 40, caput, e seu § 4º, da Lei nº 6.830/80, ou seja, ENQUANTO NÃO FOR LOCALIZADO O DEVEDOR ou encontrados BENS SOBRE OS QUAIS POSSA RECAIR A PENHORA.

7. Diante disso, em relação aos casos que não se enquadrem na previsão legal do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, NÃO É EXIGÍVEL a mencionada oitiva, aplicando-se-lhes, portanto, conforme disposição inserta no art. 1º da Lei em comento, a regra do art. 240 do Código de Processo Civil, que não faz menção à obrigatoriedade de prévia oitiva da Fazenda Pública para suscitar causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, hipótese diversa destes autos porque A PRESCRIÇÃO NÃO DECORRERA DE DECISÃO QUE ORDENARA O ARQUIVAMENTO, o que, certamente, afasta a exigência de prévia oitiva para reconhecimento da prescrição.

8. Sobre o instituto da prescrição, confira-se lição do tributarista Hugo de Brito Machado in Curso de Direito Tributário, 19ª Ed., Malheiros, São Paulo, 2001, p. 182:

"Na Teoria Geral do Direito a prescrição é a morte da ação que tutela o direito, pelo decurso do tempo previsto em lei para esse fim. O direito sobrevive, mas sem proteção. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o próprio direito. O CTN, todavia, diz expressamente que a prescrição extingue o crédito tributário (art. 156, V). Assim, nos termos do Código, a prescrição não atinge apenas a ação para o crédito tributário, mas o próprio crédito, vale dizer, a relação material tributária."

9. A prescrição, segundo o dispõe o artigo 174, parágrafo único do CTN e o § 2º do artigo 8º da Lei 6830/80, é interrompida pelo despacho que ordenar a citação. Uma vez interrompido, o prazo volta a fluir da data do ato que a interrompeu, podendo ser interrompida uma vez, conforme dispõe o artigo 802, caput e parágrafo único do CPC. Assim, do momento em que a prescrição foi interrompida transcorreram mais de 5 anos.

10. Em relação à interrupção da prescrição a partir do despacho que determina a citação, proferido em 25/06/2015, estabelecem os arts. 150, § 4º, 173 e 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional:

“Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

...

§ 4º SE A LEI NÃO FIXAR PRAZO A HOMOLOGAÇÃO, SERÁ ELE DE CINCO ANOS, A CONTAR DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR; EXPIRADO ESSE PRAZO SEM QUE A FAZENDA PÚBLICA SE TENHA PRONUNCIADO, CONSIDERA-SE HOMOLOGADO O LANÇAMENTO E DEFINITIVAMENTE EXTINTO O CRÉDITO, SALVO SE COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.

...

Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se DEFINITIVAMENTE com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (grifei e destaquei)

11. Verifica-se, pelo exposto, que não constituído no prazo, legalmente previsto, o crédito tributário estará, definitivamente, extinto e, também, interrompida a prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação, caso a CITAÇÃO PESSOAL do devedor não ocorra no prazo máximo de 100 dias, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Logo, depois de decorrido cinco anos daquele marco inicial, a prescrição estará consumada.

12. Consoante jurisprudência consubstanciada na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, “PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCÍCIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA”. (Grifei e destaquei.)

13. De outro lado, há entendimento pacificado, também no Superior Tribunal de Justiça, de que “O PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL NÃO É ABSOLUTO”. (REsp nº 502.732/PR; Rel. Min. Franciulli Netto, DJU 29/3/2004; REsp nº 978.415/RJ – Relator Ministro José Delgado – STJ – Primeira Turma – Unânime – D.J. 16/4/2008 – pág. 01.) (Grifei e destaquei.)

14. Assim, apenas a demora que possa ser atribuída, EXCLUSIVAMENTE, ao mecanismo da Justiça justifica a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

15. Neste ponto, salienta-se que, no caso em apreço, não há que se falar em demora do Poder Judiciário na tramitação do feito capaz de causar prejuízo da referida Fazenda Pública - art. 240, § 3º do CPC. Na espécie, foi tentada a citação da executada por 02 vezes, todavia, não restou negativa por escassez de endereço.

16. É defeso olvidar ser responsabilidade da parte exequente realizar os atos essenciais ao prosseguimento da execução, já que corre em seu interesse, não podendo a mesma ser eterna e imprescritível. O princípio da segurança jurídica solicita interpretação do ordenamento tributário, visando impedir que o devedor fique eternamente sujeito à ação da Fazenda Pública.

17. Em linhas análogas, o precedente jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 174, I DO CTN. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Recurso provido." (Agravo de Instrumento nº 820.182-9. Rel. Juiz Subst. 2º Grau Péricles Bellusci de Batista Pereira j. 11/10/2011).

18. Cumpre observar também e consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 733286) que não se trata de prescrição intercorrente, uma vez que, conforme já dito, não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição incidindo sobre o Credito Tributário.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Porto Alegre objetivando cobrar valores relativos a IPTU dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001. O juízo de origem declarou a consumação do lapso prescritivo em relação ao exercício de 1998 porque decorridos mais de cinco anos da data do lançamento (01/01/1999) sem que fosse o devedor citado até a data de sua decisão (10/03/2004). Não se trata de prescrição intercorrente. 2. Não se trata de prescrição intercorrente, mas de decretação no início da execução, sem qualquer causa interruptiva de sua contagem. Sobre o tema, é assente neste Tribunal que, com o advento da Lei 11.280, de 16.02.2006, que acrescentou o § 5º ao art. 219 do CPC, o juiz poderá decretar de ofício a prescrição, mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública (requisito essencial nos casos do art. 40, § 4º, da LEF). Precedentes: REsp 1.034.191/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 26.05.2008; Resp 1.004.747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18.06.2008. 3. Caso concreto em que ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição do crédito exigido pela Fazenda Municipal do ano de 1998, porquanto decorrido o prazo quinquenal. 4. Recurso especial não-provido.(REsp 733.286/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 22/08/2008).

19. Desta forma a prescrição pode ser declarada de ofício pelo juízo, uma vez que conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o regime de intimação prévia (artigo 40, § 4º da Lei 6.838/80) aplica-se somente a prescrição intercorrente.

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1100156/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

20. Noutro giro, a prescrição em sede de Direito Tributário é causa extintiva do Credito Tributário (artigo 156, inciso V do CTN), ensejando inclusive a repetição de indébito quando pago crédito já prescrito. Desta forma, não há que falar que sujeito passivo da obrigação pode renunciar a prescrição em seu favor (REsp. 733286).

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

V - a prescrição e a decadência;

21. Nessa linha de raciocínio, data da inscrição da divida ativa (23/04/2015), decorreu mais de 05 anos sem a efetiva da citação do devedor, não havendo dúvida, a prescrição consumou-se. Imperioso mencionar que a petição inicial foi protocolada em 08/06/2015, e a inicial recebida em 25/06/2015.

22. Por fim, não sendo a demora na citação ou na tramitação decorrente de causa devida, EXCLUSIVAMENTE, ao funcionamento do Judiciário, certamente, a PRESCRIÇÃO consumou-se, não havendo como se falar em aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

23. Transcorrido, na hipótese, o prazo de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário sem a interrupção do prazo prescricional – Lei n. 5.172/66, art. 156, inciso V -, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, EXTINGO a EXECUÇÃO FISCAL - CPC, art. 487, II, c/c art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.”
[id. 72063452]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, o tributo discutido faz menção a
irregularidade de escrituração - ICMS
.

Sabe-se que
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último
, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

No entanto,
quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública
, o que é o caso dos autos, posto que não restou comprovado a entrega da declaração,
a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula nº 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 -
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO.O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Por outro lado, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual, a prescrição se interrompe, em regra,
com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I–

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV

- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a
constituição pela via administrativa,
que conforme informações extraídas da CDA nº 20156086, ocorreu
entre 17/05/2012 (data mais antiga) e 22/02/2013 (data mais recente)
.

Logo,
entre a data da constituição definitiva dos créditos (17/05/2012 a 22/02/2013) e o DESPACHO INICIAL que determinou a citação da parte Executada (25/06/2015), não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
.

Deste modo, não há se falar em prescrição material do crédito tributário.

Cumpre ainda referir que tampouco há se falar no implemento da prescrição intercorrente, pois a teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Desse modo, se o ente estadual tomou c
onhecimento acerca da não localização da parte Executada em 07/02/2017
, conforme
informações extraídas do sistema
PRIMUS,
não havia decorrido o prazo de 06 (seis) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente quando da prolação da sentença em 05/10/2020
.

Com estas considerações, é necessário anular o ato sentencial, eis que não se observa a ocorrência de qualquer modalidade da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença, afastando a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021